Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-17.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000604-17.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDEIR MIGUEL DE LIMA - CPF: 947.519.781-87 (RECORRENTE), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISTRITO DE TORICUEJO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. A
USÊNCIA DE PROVAS DE QUE RESIDIA Á ÉPOCA DOS FATOS.

DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral.

2
. Não havendo comprovação pela parte promovente de que sua residência foi atingida pela suspensão dos serviços da ré, não havendo a juntada de qualquer protocolo para comprovar a realização de reclamação administrativa, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

3.
A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

4
. Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços de energia elétrica, no período de
13 e 14.11.2020
e em
19.11.2020
.

A concessionária de energia elétrica requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais argumentando que a queda de energia se deu por fatos da natureza e que a religação dos serviços se deu em prazo razoável, conforme estipulado pela ANEEL. Subsidiariamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não de falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica e se cabível indenização por danos morais, em razão da demora no restabelecimento de energia.

A parte autora sustenta que é domiciliada na
Villa Assentamento Santa Emília, distrito de Toricuejo e titular da unidade consumidora n. 6/1085562-5.
Assevera que teve o fornecimento de energia interrompido, sem aviso prévio, em 13/11/2020 - 14/11/2020 e em 19.11.2020 o que totalizam mais de 48 (quarenta e oito) horas sem energia. A fim de comprovar a tese inicial junta fatura de consumo de setembro/2019 e informa os protocolos realizados em 19/11/2020 – 9150302463 e 9150302393.

A Concessionária não nega a interrupção de energia em aludidos períodos, sustentando, contudo, a inexistência de ato ilícito. Afirma que as interrupções do fornecimento de energia elétrica na região não decorreram de qualquer ato ou omissão da Concessionária, mas em virtude da ocorrência de casos fortuitos e que a religação se deu no prazo estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, conforme informado na petição inicial.

Anexou a contestação relatórios de interrupções, histórico de consumo, ficha cadastral, histórico de contas e ordens de serviço da cliente.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos e os documentos contidos no processo, verifica-se, inicialmente, que embora o recorrido comprove a titularidade em relação ao imóvel, não comprovou que residia no local na época dos fatos e, tampouco, que usufruía do serviço no período mencionado, quando teria ocorrido a interrupção, na medida que juntou apenas uma fatura com vencimento em 07/10/2019, quando os fatos aconteceram em outubro/2020.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamada, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022